Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC.
3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto.
4. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC).
5. No caso, os comprovantes demonstram renda líquida de R$ 7.000,00 e despesas com suas duas filhas. Não comprovou, porém, se todos os integrantes da entidade familiar contribuem com os gastos do lar. A esposa é servidora pública do Distrito Federal e professora da Secretaria de Estado de Educação, o que enseja a presunção de recebimento da mesma quantia do agravante.
6. O anexo da Resolução n. 1 de 16 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a atualização das Tabelas Judiciais e Extrajudiciais do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contempla a tabela de custas na vigência do ano de 2023. Nas ações ordinárias, há previsão de recolhimento das custas processuais de 2% sobre o valor da causa, limitado ao teto de R$ 634,61. Como o valor da causa é de R$ 70.848,23, o valor a ser pago pelo agravante será fixado no patamar máximo. Essa fixação, porém, não consumirá 10% do rendimento líquido mensal ordinariamente recebido, motivo pelo qual se admite a possibilidade de cobrança das custas para a efetivação da prestação jurisdicional, sem prejuízo da subsistência do agravante ou de sua família.
7. Recurso não provido. Decisão mantida.